Tribunal: STF
Processo: AI 745113
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
ICMS – BENS – IMPORTAÇÃO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES. A teor dos acórdãos formalizados nos Recursos Extraordinários nº 474.267/RS e 439.796/PR, a incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS em bens importados pressupõe lei complementar e lei estadual.



    MULTA – AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.